Tribunal: STF
Processo: Rcl 44782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 1.662. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VALORES COM FUNDAMNETO NO § 6º DO ART. 100 DA CR/88. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Santa Maria de Itabira, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em virtude de suposta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Excelsa Corte na ADI 1.662/DF.
    2. O reclamante relata que a autoridade reclamada determinou, nos autos do Processo Administrativo nº 001/2020 – 0099838-78.2020.8.13.0000 “o SEQUESTRO das rendas pertencentes ao Município de Santa Maria de Itabira, por meio do convênio “SISBAJUD”, no valor de R$ R$ 211.437,98 (duzentos e onze mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).
    Afirma que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com fundamento na Emenda Constitucional nº 94, de dezembro de 2016, entendeu que o Município de Santa Maria de Itabira estaria inadimplente com suas obrigações, e determinou bloqueio de quantia correspondente.
    Sustenta violada a decisão proferida no julgamento da ADI n° 1.662/DF, no sentido de que “só há a possibilidade do sequestro de recursos públicos quando ocorrer a preterição na ordem de pagamento estabelecida pelo art. 100, §2º da Constituição da República”. 
    Argumenta que “existem outras medidas que poderiam ser tomadas para solucionar o pagamento desses meses de atrasos, fim do prazo fixado por este STF nos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.425/DF e 4.357/DF”. Consoante afirma, a Emenda à Constituição (EC) nº 94 implementou alterações ao regime de pagamento de precatórios, adequando sua sistemática aos comandos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4357, trazendo novos instrumentos para auxiliar os entes federativos no adimplemento de suas obrigações decorrentes de decisões judiciais.
    Ressalta não ser não razoável, tampouco proporcional, a ordem de sequestro, “em especial no atual contexto de escassez de recursos, importando em gravoso prejuízo à execução dos serviços públicos e investimentos essenciais em saúde e educação, pagamento da folha de servidores e repasse de duodécimos aos demais Poderes” 
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da ordem de sequestro no Procedimento Administrativo n.º 0099838- 78.2020.8.13.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja garantida a autoridade da decisão proferida na ADI 1.662/DF.
    2. Deixo de solicitar informações e de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. No julgamento da ADI nº 1662-7/SP, esta Suprema Corte se limitou a declarar inconstitucionais os itens III e XII da já revogada Instrução Normativa nº 11/1997 do TST e parcialmente inconstitucional a alínea b do item VIII do mesmo ato normativo, destinado a uniformizar os procedimentos relativos às execuções contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal no âmbito da Justiça do Trabalho.
    2. Vale ressaltar que a referida ADI teve como parâmetro de controle a redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, bem como a redação dada posteriormente pela EC 30/2000, não mais em vigor, que previam como única hipótese de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios a decorrente da inobservância da ordem cronológica de credores.
    3. Da leitura do ato reclamado, verifica-se tratar de sequestro de verbas públicas por não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito, segunda hipótese de sequestro de verbas prevista no § 6º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Ementa Constitucional nº 62/2009. É o que se extrai do Ofício nº 29370/ 2020 – PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC:
    Considerando que o Município de Santa Maria de Itabira encontra-se no regime geral de pagamento dos seus precatórios e não honrou a dívida desse título no respectivo vencimento e, também, considerando que existe pedido de sequestro de seu direito, formulado por Braz Bartolomeu de Magalhães, credor do Precatório n. 3/Comum/2018, Neilon de Magalhães, credor do Precatório n. 4/Comum/2018, Neidimar Magalhães, credor do Precatório n. 5/Comum/2018 e Neimar Cleber de Magalhães, credor do Precatório n. 6/Comum/2018, que juntos alcançam o valor bruto de R$211.437,98, não possuindo saldo depositado em sua conta vinculada à CEPREC, REQUISITO, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da validade da intimação eletrônica pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI ou, caso remetida por correio, do recebimento do “AR” relacionado a esta requisição, o depósito do valor de R$211.437,98 (duzentos e onze mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), a ser feito na conta bancária de titularidade do município n. 600112157212, da agência n. 1615-2, do Banco do Brasil S/A, vinculada à Central de Conciliação de Precatórios do TJMG (CR, art. 100, §§ 5º e 6º). 
    Informo, ainda, que a identificação desse depósito neste TJMG requer que se gere um boleto a partir do endereço eletrônico que direcionará para o Portal do Banco do Brasil, onde deverá ser selecionada a opção "Depósito em continuação" para informar a conta acima indicada. 
    Caso não seja efetuado o pagamento, os seguintes procedimentos e ou sanções serão levados a efeito: 
    1) dar vista ao representante do Ministério Público para manifestação (Resolução n. 303 do CNJ, art. 20, § 3º);
    2) sequestrar as verbas necessárias à satisfação da dívida (CR, art. 100, § 6º);
    3) não havendo solução, informar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas sobre a conduta do chefe ente público inadimplente para responder na forma das Leis de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade Administrativa (Resolução n. 303 do CNJ, art. 66, I);
    4) proibição, enquanto persistir a omissão, da entidade devedora contrair empréstimo ou receber transferências voluntárias de outros entes federados (Resolução n. 303 do CNJ, art. 66, § 2º);
    5) inclusão do nome do ente público inadimplente no cadastro do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV do governo federal;
    6) inclusão do nome do ente público no CEDINPREC (Resolução n. 303 do CNJ, art. 70, § 1º). Saliente-se que a execução da decisão de sequestro não se suspende pela eventual interposição de recurso, tampouco se limita às dotações orçamentárias originalmente destinadas ao pagamento de débitos judiciais (Resolução n. 303 do CNJ, art. 20, § 7º). 
    4. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma invocado, porquanto não fundamentado o ato impugnado no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, verifico não autorizado o cabimento presente reclamação. A propósito do tema, recordo os seguintes precedentes:
    ““RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Rcl 18155, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.5.2016)
     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 102, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 17733 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.3.2015)”.
    5. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora